Tribunal: TCU
Processo: 005.267/2024-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 3230/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em converter o presente julgamento em diligência. 1. Processo TC- Processo 005.267/2024-2 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessado: Maria do Socorro Campos Pina (XXX.081.642-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar à Diretoria de Inativos e Pensionistas do Comando do Exército que: 1.7.1.1. encaminhe o mapa de tempo de serviço do instituidor Admar Ferreira Pina; 1.7.1.2. informe o número do formulário Sisac no qual foi cadastrado o ato de aposentadoria do instituidor; 1.7.1.3. caso não tenha cadastrado o ato de aposentadoria do sr. Admar Ferreira Pina, faça-o no prazo de quinze dias e informe o porquê de constar do formulário 31.016/2022 (pensão civil) a informação de que o ato de aposentadoria do instituidor foi encaminhado a esta Corte de Contas por meio do sistema Sisac; 1.7.2. determinar à AudPessoal que reinstrua o processo à luz das informações constantes do ato de aposentadoria do instituidor e verifique a exatidão do percentual deferido a título de adicional por tempo de serviço que impacta os valores da pensão ora em exame.